Tribunal: TJPA
Processo: 0847190-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847190-31.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: MARCIA NUNES FILGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0847190-31.2020.8.14.0301

Origem:

15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: MARCIA NUNES FILGUEIRA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora configurada. Encargos contratuais. Improcedência.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da inadimplência da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada abusividade de encargos contratuais, especialmente capitalização de juros e taxa remuneratória, é apta a descaracterizar a mora; (ii) é possível, em sede de contestação na ação de busca e apreensão, pleitear revisão contratual e restituição de indébito; (iii) houve regular constituição da mora apta a ensejar a consolidação da propriedade do bem.

III. Razões de decidir

3. A alegação de abusividade de encargos pode ser arguida como matéria de defesa na ação de busca e apreensão apenas para fins de descaracterização da mora, não sendo via adequada para pleitos revisionais ou restitutórios, que demandam ação própria ou reconvenção.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Verificada a pactuação expressa no contrato, afasta-se a alegação de ilegalidade da capitalização de juros, não havendo fundamento para descaracterização da mora.

6. A ausência de purgação da mora no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar implica a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de abusividade de encargos contratuais em ação de busca e apreensão limita-se à análise da mora, não sendo cabível para revisão contratual ou repetição de indébito sem reconvenção ou ação própria. 2. É válida a capitalização de juros inferior à anual quando expressamente pactuada, inclusive mediante previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A não purgação da mora no prazo legal consolida a propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática desta relatora que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela ora Agravada.

Em suas razões recursais, a agravante reitera a tese de descaracterização da mora fundamentada na suposta abusividade de encargos contratuais, especificamente no que tange à capitalização de juros e taxas remuneratórias.

Alega que a cobrança de encargos abusivos (como capitalização de juros via Tabela Price) e a não utilização do seguro prestamista afastam a mora. Sustenta a ilegalidade da Tabela Price por configurar anatocismo e a falta de informação clara sobre as taxas e seguros.

O agravado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção da decisão recorrida (id 27421135).

É o relatório.

VOTO

Procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

No mérito, contudo, a decisão monocrática fustigada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Compulsando os autos, verifica-se que em sede de contestação (Id. 4516996), a ré arguiu a descaracterização da mora ante a alegada abusividade de encargos contratuais. É cediço que a impugnação de encargos abusivos na contestação de Ação de Busca e Apreensão é cabível como matéria de defesa
tão somente para a finalidade de descaracterizar a mora.
Contudo, tal via não se presta para pleitear, de forma autônoma, a revisão contratual ou a restituição de indébito, pretensões que devem ser buscadas por meio de ação própria ou reconvenção.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ¿ DECRETO LEI Nº 911/69. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS E JUROS NÃO CONTRATADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO E DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REPUTADAS ILEGAIS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FACE DO RÉU MAJORADOS (§ 11 DO ART. 85 DO CPC). 1. Hipótese dos autos que trata de ação de busca e apreensão de veículo adquirido por meio de contrato de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, alegação de mora do devedor fiduciante a partir da parcela 33 do total de 57 previstas para quitação, fato que restou incontroverso nos autos, não tendo o devedor purgado a mora, na forma do § 2º do art. 3º do Decerto Lei nº 911/69. 2. Alegação genérica do devedor fiduciante de cobrança pelo credor de taxas e juros não previsto no contrato, sem contudo apresentar de qualquer prova nesse sentido, tendo restado demonstrado no próprio instrumento contratual, que foram informados os índices dos encargos pactuados e a expressa de capitalização de juros, contatando-se, ainda, que a taxa de juros anuais pactuada era superior ao duodécuplo da taxa mensal, aplicando-se ao caso a Súmula nº 541 do STJ, segundo a qual ¿A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada .¿. e a Súmula nº 539 do STJ, ¿É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.¿. Recurso do réu desprovido. Sentença de procedência da busca e e apreensão mantida. 3.
Diante do seu caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, todavia com o objetivo de investigação da ocorrência ou não da mora
. Lado outro, se a pretensão do réu é, não apenas afastar a mora para fins de manter-se na posse do bem, repelindo, assim, a busca e apreensão, mas também obter a própria revisão das condições estabelecidas nas cláusulas contratuais que dizem respeito à mora, mediante declaração de nulidade, afastamento de índices, determinação de recálculo e etc, é imprescindível é imprescindível o ajuizamento de (i) ação própria ou (ii) o manejo de reconvenção, pelo devedor fiduciante, a fim de garantir-se ao credor fiduciário toda a amplitude do contraditório e ampla defesa, mormente as prerrogativas previstas no art . 319 do CPC/2015
. Precedentes do STJ e tribunais estaduais, incluindo o e. TJCE
. 4. Recurso do autor que deve ser provido para excluir da sentença a procedência do pedido contraposto voltado à declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, por inadequação da via eleita, eis que a matéria que deve ser deduzida pelo réu em ação própria. 5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios arbitrados em face do réu majorados na forma do § 11 do art. 85 do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO PROMOVIDO, bom como CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO PROMOVENTE, reformando a sentença para excluir do dispositivo o seguinte trecho: "Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê a cumulação de multa e juros moratórios (13 .a e 13.c) e comissão de permanência, devendo permanecer apenas esta última, cabendo ao réu, ainda, o ressarcimento de eventual quantia paga, de forma simples, a ser averiguada em liquidação de sentença, incidindo sobre o débito correção monetária pelo índice IPCA-E e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em ambos os casos desde a data de cada desembolso.", mantendo inalterados os seus demais termos, porém, majorando os honorários advocatícios arbitrados em face do réu para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor conferido à causa atualizado, conforme determina o § 11 do art. 85 do CPC . Fortaleza, data e hora do sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00105024820148060136 Pacajus, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APRESENTAÇÃO DE
CONTESTAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - REVISÃO - POSSIBILIDADE - PEDIDO CONTRAPOSTO - DESCABIMENTO
. - Admite-se arguição de abusividade de cláusulas contratuais, como matéria de defesa, em ação de busca apreensão movida pela instituição financeira para reaver a posse e consolidar seu domínio sobre o bem alienado fiduciariamente em garantia do contrato inadimplido. Entretanto, por tramitar sob rito especial, essa ação não tem natureza dúplice, afigurando-se incabível a formulação de pedido contraposto pelo réu. (TJ-MG - Apelação Cível: 50040895620248130210, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2025) (grifei)

No caso em tela, o bem móvel já foi entregue ao agravado e a discussão remanescente é a respeito da restituição do indébito e da capitalização dos juros.

Assim, embora a abusividade contratual possa ser arguida na defesa da Busca e Apreensão para afastar a mora
com a finalidade
de
manter-se na posse do bem
,
o pedido revisional e o pedido de restituição exigem ação própria ou reconvenção, o que não foi feito nos presentes autos.

Outrossim, no que tange à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 247), consolidou o entendimento de que é admitida a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada de forma expressa e clara. Para tanto, é suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Nesse contexto, confira-se o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n. 246 e 247), processado segundo o rito previsto no art. 543-C do CPC de 1973, decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530 do STJ.

Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541 do STJ). 2. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros porque pactuada. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2522542 GO 2023/0432076-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (grifei).

Analisando o instrumento contratual objeto da lide,
constata-se que há previsão expressa de taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal, o que afasta qualquer ilegalidade na cobrança de juros capitalizados (id 4516980)
. Assim, não prospera o argumento da apelante quanto à descaracterização da mora por este fundamento.

Ademais, restou demonstrado que a devedora não efetuou a purgação da mora no prazo legal de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme preceitua o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o que consolida a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

Nestes termos, inexistindo argumentos novos capazes de alterar o entendimento exposto na decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, confirmando a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

É como Voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento dos autos com as cautelas de praxe.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026